Tribunal: TJMT
Processo: 1036078-64.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036078-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAMES VALADARES MATTAR - CPF: 199.882.576-00 (APELADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LAMES VALADARES MATTAR - CPF: 199.882.576-00 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação para declarar inexistente relação jurídica de seguro de vida e condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00, com restituição simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação de seguro de vida que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (ii) definir a existência e extensão da indenização por dano moral, bem como a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. Cabia ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando a negativa de contratação pela consumidora.

4. As rés não apresentaram contrato assinado, dados biométricos ou qualquer prova documental idônea, limitando-se a alegar a existência de autorização. Ausência de comprovação da contratação e de autorização para desconto.

5. A cobrança indevida em benefício previdenciário, sem relação jurídica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ausente prova de má-fé, a restituição deve ser realizada de forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco Vida e Previdência S/A parcialmente provido para determinar que a restituição ocorra na forma simples. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Incumbe ao fornecedor comprovar a contratação que legitime descontos em benefício previdenciário, sendo ilícita a cobrança quando ausente tal prova. 2. A falha na prestação de serviço bancário que gera descontos indevidos em benefício previdenciário enseja reparação por dano moral, arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ausente comprovação de má-fé, a restituição do indébito deve ser simples."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
Bradesco Vida e Previdência S/A e Outro,
e ainda por
Lames Valadares Mattar
contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
proposta por
Lames Valadares

em face de
Bradesco Vida
e
Previdência e Banco Bradesco S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 289767361):

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de contratação e débito referente a “Bradesco Vida e Previdência”.

Condeno a parte ré, solidariamente, a devolver, de forma simples, o valor descontado da parte autora em R$ 963,95 (novecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389 § único, do CC/02), desde o prejuízo (desconto).

Condeno a parte ré, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”

Em suas razões recursais
(ID 289767364), a apelante,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e Outro
,
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de inexistência de falha na prestação dos serviços bancários.

Defende a regularidade na contratação do serviço e que não há ilegalidade na cobrança de valores a título de “Seguro Bradesco Vida e Previdência”

Combate a condenação da repetição do indébito de forma dobrada por não haver comprovação da sua má-fé.

Rechaça condenação dos danos morais, que inexistentes. Pretende a sua redução se mantidos.

Aduz pela incidência de juros de mora em valor arbitrado por danos morais a partir da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O autor,
Lames Valadares Mattar
em suas razões (ID. 289767370), insurge-se quanto ao quantum indenizatório, que insuficiente.

Combate os fundamentos da sentença quanto a devolução simples dos valores descontados. Pretende que seja em dobro.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 289767372 e 289767377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que ambos os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Depreende-se dos autos que a parte autora questiona a contração de serviço de Seguro de Vida e Previdência, com descontos em sua conta previdenciária, ao ponto de desconhecer o contrato.

Assim, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete às empresas reclamadas comprovarem a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documentos de extratos bancários acostados aos autos (ID. 289766374), a parte autora de fato teve descontos em seu beneficio mensal de aposentadoria (conta 33847-8, ag. 2117 - Banco Bradesco), decorrente de suposto contrato de seguro de vida junto ao BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que legitimasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, as instituições financeiras ao invés de apresentarem provas a fim de se eximirem de suas falhas na prestação do serviço, se limitaram em sustentar a existência da contratação, com autorização à instituição bancária para o desconto em conta do serviço prestado.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o contrato devidamente assinado, documentação pessoal, biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

A Companhia de Seguro sequer faz prova nos autos do contrato de seguro de vida e autorização de desconto
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que as apelantes não lograram êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto seguro de vida pela autora, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela apelada (descontos indevidos) e as condutas das instituições apelantes, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, devem as requeridas apelantes responderem pelos danos impingidos a consumidora, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6º, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No que tange ao dano moral, dado a questão em análise, não assiste razão às apelantes no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nesse passo, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de minoração/majoração.

No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Assim a restituição do valor descontado deve ocorrer na forma simples (não há comprovação de conduta de má-fé).

Nesse sentido precedente desta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

Impõe-se desta forma a reforma da sentença neste ponto.

Isto posto, conheço dos recursos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BANDO BRADESCO S/A, para apenas
determinar
que a restituição do valor descontado ocorra na forma simples.

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025